Tribunal: TJPA
Processo: 0016550-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016550-88.2014.8.14.0301
APELANTE: MARCIA HELENA FRANCO MEIRELES

APELADO: BANPARÁ, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ART. 355, CPC/15.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DA TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 391 E 541 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa
. Não há razões para declaração de nulidade em decorrência do julgamento antecipado da lide, uma vez que nos documentos acostados constam as taxas de juros pactuadas, tornando possível ao magistrado de origem chegar a conclusão acerca da existência ou não da alegada abusividade.

2. Mérito.
A questão meritória em análise consiste em verificar se há ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pela Apelante.

3. A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

4. Não prospera o argumento da Recorrente de que não houve estipulação acerca da capitalização de juros, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados, de acordo com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0016550-88.2014.8.14.0301 - PJE) interposta por MÁRCIA HELENA FRANCO MEIRELES contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ E BANCO BMG, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial (Num. 2488810 - Pág. 2/19) a Autora aduziu, em síntese, que celebrou com os requeridos, contratos de empréstimos pessoal e consignados, cujos descontos ultrapassam 30% de seus vencimentos. Afirmou que há nos contratos capitalização de juros além de outras ilegalidades.

Após o transcurso do trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2488822 - Pág. 1/6) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, nos termos da argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da autora, mantendo incólume os contratos firmados.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Por ser beneficiária da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Desentranhe-se a petição de fls. 159/167, eis que estranha (...)

Em razões recursais (Num. 2488823 - Pág. 1/18) a Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e a ausência da oportunidade de provas. No mérito, defende a impossibilidade de capitalização de juros, pois não há previsão contratual a este respeito.

Os Apelados apresentaram contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2488824 - Pág. 4/12 e Num. 2488826 - Pág. 2/6)

O recurso foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro que determinou a redistribuição dos autos perante as turmas de direito público por se tratar de demanda envolvendo empréstimo consignado contratado por servidor público (Num. 2852404 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 3170611 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 3203140 - Pág. 5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de perícia contábil e julgou antecipadamente a lide.

Não assiste razão à Recorrente.

O juízo originário por entender que a causa já estava madura para julgamento, e, sem a necessidade de produção de provas, proferiu sentença, julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC/15, que dispõe:

Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Nota-se, portanto, que quando houver elementos suficientes à formação do convencimento motivado do julgador, mostra-se desnecessária a produção de provas que somente retardariam a breve solução do litígio.

No caso dos autos, não há razões para declaração de nulidade, uma vez que nos documentos acostados constam as taxas de juros pactuadas, tornando possível ao magistrado de origem chegar a conclusão acerca da existência ou não da alegada abusividade.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão meritória em análise consiste em verificar se há ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pela Apelante.

A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

Ademais, não prospera o argumento da Recorrente de que não houve estipulação acerca da capitalização de juros, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pela Recorrente.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. É legítima a celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros, não havendo que se cogitar de desvio de finalidade.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4.
É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1303606/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL CONTRATUAL INFERIOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00007662920118140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020) (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DA SIMPES UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal.
2. Inexiste qualquer ilegalidade na utilização da “Tabela Price” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00037803420128140301. Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012). 2. No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00576231120128140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018) (grifo nosso).

Desta forma, inexistindo a alegada abusividade contratual, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 03/09/2020